Tribunal: TJBA
Processo: 8000435-94.2019.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000435-94.2019.8.05.0052 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE LOURDES DIAS DA SILVA e outros (5) Advogado(s): RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM, DAIANI SILVA DA COSTA, MATHEUS ANTONELLI PARANHOS CORREIA, UIRA LIMA BENEVIDES APELADO: MUNICIPIO DE CASA NOVA e outros (5) Advogado(s):UIRA LIMA BENEVIDES, DAIANI SILVA DA COSTA, MATHEUS ANTONELLI PARANHOS CORREIA, RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. TEMA 810/STF E EC N.º 113/2021. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Cumprimento de sentença proposto por servidores públicos contra o Município de Casa Nova visando ao recebimento de gratificações e ajuda de custo reconhecidas em ação coletiva. O Município alega nulidade e excesso de execução, enquanto os Exequentes insurgem-se contra a extinção da execução quanto aos juros e correção, pleiteando processamento em apartado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se operou a preclusão consumativa quanto às alegações de nulidade e excesso de execução suscitadas pelo Município e se os índices de atualização aplicados estão corretos; (ii) estabelecer se é possível a execução em apartado dos juros e correção monetária ou se estes devem seguir a sistemática de atualização automática dos precatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município, versando sobre a validade dos cálculos e requisitos das gratificações, foi rejeitada por decisão interlocutória contra a qual não houve recurso oportuno, operando-se a preclusão lógica e temporal e vedando a rediscussão da matéria (CPC, art. 507). 4. A atualização do débito da Fazenda Pública observa estritamente os precedentes vinculantes: incidência do IPCA-E e juros da caderneta de poupança (Tema 810/STF) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incidência exclusiva da taxa SELIC (EC n.º 113/2021, art. 3.º). 5. O fracionamento da execução para discutir separadamente a atualização monetária de principal já homologado viola o regime constitucional de precatórios e tumultua a ordem cronológica de pagamentos, sendo indevida a execução em autos apartados apenas para atualizar valores enquanto a execução principal está em curso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: 1. A ausência de recurso contra decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença acarreta preclusão temporal, impedindo a rediscussão de cálculos e requisitos em sede de apelação. 2. A correção monetária e os juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública devem observar o Tema 810 do STF até a vigência da EC n.º 113/2021, quando passa a incidir exclusivamente a taxa SELIC. 3. É vedado o fracionamento do cumprimento de sentença para execução autônoma de consectários legais, devendo a atualização ocorrer administrativamente na expedição do precatório, sendo indevida a execução em autos apartados apenas para atualizar valores enquanto a execução principal está em curso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 12; EC n.º 113/2021, art. 3.º; CPC, art. 507. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.809.051/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 27.09.2021; STJ, REsp n. 2.077.205/GO, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 26.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.º 8000435-94.2019.8.05.0052, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE CASA NOVA e MARIA DE LOURDES DIAS DA SILVA E OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Recursos interpostos, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26